Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. ASSINATURA FALSA. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme dispõem os artigos 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros. 1.1. O laudo pericial grafotécnico foi no sentido de que diverge a assinatura aposta na peça questionada (cédula de crédito bancário) e na peça padrão de confronto (cartão de assinaturas). 1.2. O perito foi enfático ao asseverar que as assinaturas analisadas no contrato são falsas, não tendo sido produzidas pelo autor.
2. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que, ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizada pela contratação fraudulenta.
3. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
4. Ante as características da demanda e do direito violado, o valor estipulado pelo Juízo de origem atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
5. Sentença parcialmente reformada.